Tribunal: TJSP
Processo: 1031056-39.2021.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Consignação em pagamento sobre vintena. Decisão de parcial procedência. Apelo não provido.
Oposição de embargos de declaração pela ré-apelante para esclarecimento pormenorizado sobre cálculo da vintena. Alegação de vícios. Não ocorrência.
Percentual da vintena estabelecido em disposição legal, cuja base de cálculo deve incidir sobre herança líquida.

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Consignação em pagamento sobre vintena. Decisão de parcial procedência. Apelo não provido.
Oposição de embargos de declaração pela ré-apelante para esclarecimento pormenorizado sobre cálculo da vintena. Alegação de vícios. Não ocorrência.
Percentual da vintena estabelecido em disposição legal, cuja base de cálculo deve incidir sobre herança líquida.
Todas as questões relevantes foram integralmente analisadas e resolvidas. Ausência de dúvida jurídica a ser dirimida. Descabimento de esclarecimento pormenorizado (art. 489, CPC). Limites do artigo 1.022, CPC, que devem ser observados.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Ainda que para fins de prequestionamento, deve-se respeitar os limites traçados pelo artigo 1022 do CPC. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.